Tribunal: CARF
Processo: 15536.000013/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15536.000013/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.975 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
CASSAR ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2007
VIOLAÇÃO
À
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de
fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não
ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em
perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INSUBSISTÊNCIA.
O Relatório Fiscal cumpriu o seu objetivo de informar ao contribuinte o
dispositivo legal aplicado no caso do arbitramento efetuado, não havendo que
se falar em nulidade no presente caso.
CONTABILIDADE NÃO ESCRITURADA DE FORMA REGULAR.
LANÇAMENTO POR AFERIÇÃO INDIRETA COM BASE NAS NOTAS
FISCAIS.
A empresa é obrigada arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração
e a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço. Se no exame da
escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização
constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração
dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por
aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário, nos termos do art. 33, § 6° da lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15536.000013/2007-92
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.975 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15536.000013/2007-92

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 15a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJOI) que,
por unanimidade de votos, julgou procedente lançamento, mantendo o Crédito Tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 12-21.896 (fls. 699/709):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2007
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTABILIDADE NÃO ESCRITURADA
DE FORMA REGULAR. LANÇAMENTO POR AFERIÇÃO SOBRE NOTAS
FISCAIS.
A empresa é obrigada arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração e a
recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço, a rigor do art. 30, inciso I, alíneas a e b, da lei
8.212/91.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário, nos termos do art. 33, § 6° da lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
O presente processo trata da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
DEBCAD no 37.079.667-5 (fls. 02/82), consolidado em 14/05/2007, relativo ao Período de
Apuração 01/01/2005 a 28/02/2007, que lançou contra o contribuinte Crédito Tributário no
montante de R$ 398.470,17, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social atinentes à
parte do segurado, da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT e
aos Terceiros.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 94/96), verifica-se o seguinte:
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.975 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15536.000013/2007-92

1. O valor tributável foi apurado com base nos valores nominais das
Notas Fiscais de Serviço apresentadas, de acordo com contrato de
empreitada com a empresa Stemar Telecomunicações Ltda.;
2. O valor do crédito tributário foi aferido com base nas notas fiscais
de serviço, portanto, não representando apropriação indébita;
3. Os registros contábeis relacionados não foram realizados por obra,
mas de forma centralizada, impossibilitando a identificação dos
fatos geradores das contribuições previdenciárias;
4. As Folhas de Pagamento não foram efetuadas por obra, mas
também de forma centralizada;
5. O valor da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços
contratados, de acordo com o art. 427 da IN SRP 03/05, foi
apurado por aferição indireta adotando os valores de 40% a 50%
do valor total dos serviços;
6. Do valor total aferido por competência foram deduzidos os valores
declarados na GFIP, conforme planilhas de “Apuração da Base de
Cálculo das Obras” (fls. 87/93);
7. Do valor das contribuições previdenciárias apuradas foram
deduzidos os recolhimentos efetuados, inclusive os valores
relativos às retenções de 11% efetuadas pela contratante.
O Contribuinte tomou ciência da NFLD em 24/05/2007 (fl. 710) e, em
25/06/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 451/461, instruída com os
documentos nas fls. 462 a 694.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJOI para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-21.896, em 26/11/2008 a 15a Turma julgou no sentido considerar procedente o
lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJO, via Correio, em
17/12/2008 (fl. 712) e, inconformado com a decisão prolatada, em 07/01/2009, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 713/723, onde alega:
1. Cerceamento de defesa, em virtude da falta de fundamentação na NFLD;
2. Nulidade do lançamento, com base em outro processo administrativo relativo
à multa por descumprimento de obrigação acessória que foi anulado;
3. Que a sua contabilidade é fidedigna e que as operações realizadas pela
empresa foram aquelas informadas ao Fisco e regularmente escrituradas;
4. Que a aferição deve ser apurada com base no Custo Unitário Básico - CUB e
que na realidade é credora do Fisco.

É o relatório.

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.975 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15536.000013/2007-92

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade do lançamento
Segundo o Recorrente o fisco não se desincumbiu do ônus processual de
demonstrar que, ao dar início à constituição do título executivo com a autuação, agiu no estrito
cumprimento da lei, como determina o Código Tributário Nacional, e que ocorreu cerceamento
de defesa, em virtude da falta de fundamentação na NFLD.
O Recorrente cita ainda outro processo administrativo relativo à multa por
descumprimento de obrigação acessória que foi anulado, o que reforçaria a sua tese de que o
presente lançamento também seria nulo.
Com efeito, cabe de logo ressaltar que o processo ao qual faz referência o
Recorrente, de número 15536.000012/2007-48, foi anulado em virtude de erro na capitulação
legal da multa aplicada, o que não é o caso dos presentes autos, conforme se verá.
O presente processo trata de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD, cuja base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra utilizada na
execução de obra ou de serviços de construção civil foi aferida indiretamente, com fundamento
nos §§ 3° 4° e 6° do art. 33, da Lei no 8 212/1991 e IN SRP 03/05.
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado nos termos do
artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à
conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões
apresentadas no lançamento, não ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo
encontra-se em perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa no presente caso.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao contribuinte a mais
ampla defesa e o contraditório em todas as instâncias de julgamento, não tendo sido identificado
qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito constantes no lançamento,
sendo-lhe oportunizado a apresentação as razões de defesa e a juntada de documentos que
entendesse necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições destinadas à Seguridade
Social atinentes à parte do segurado, da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.975 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15536.000013/2007-92

em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT e aos Terceiros, correspondente ao período de 01/07/2005 a 31/ 10/2006.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte traz os mesmos argumentos
apresentados na impugnação. Se insurge contra a aferição indireta. Afirma ser inevitável o
reconhecimento de que a sua contabilidade é fidedigna e que as operações realizadas pela
empresa foram aquelas já informadas ao Fisco, e foram regularmente escrituradas, sendo, até
prova em contrário, fato jurídico escoimado de qualquer incerteza quanto à sua validade,
existência e eficácia. Afirma ainda que a aferição deve ser apurada com base no Custo Unitário
Básico - CUB e que na realidade é credora do Fisco.
Segundo a acusação fiscal, o lançamento foi realizado com a apuração dos valores
declarados em notas fiscais de serviço de acordo com contrato de empreitada com a empresa
Steman Telecomunicações Ltda., que teve como finalidade a execução de serviços de construção
da base de torres de antenas de telecomunicações em diversos municípios de Minas Gerais e do
Estado do Rio de Janeiro.
Afirma ainda a fiscalização que o que impossibilitou a identificação dos fatos
geradores das contribuições sociais foram as falhas na escrituração e nas folhas de pagamento,
por não terem sido efetuadas por obra, mas de forma centralizada, razão da necessidade da
apuração da mão de obra por aferição indireta da remuneração sobre as notas fiscais de serviço.
Foram ainda deduzidos os valores apurados na GFIP e os recolhimentos efetuados, inclusive os
relativos à retenção de 11% efetuados pela contratante.
Com efeito, a aferição indireta é medida excepcional a ser utilizada em
circunstâncias específicas para a verificação da base de cálculo tributável, consoante
estabelecido na Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.975 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15536.000013/2007-92

Destarte, a legislação de regência é clara ao determinar que os fatos geradores de
contribuições previdenciárias deverão ser registrados em contas individualizadas, de forma a
identificar clara e precisamente as rubricas integrantes e não integrantes do salário de
contribuição, possibilitando assim a análise da contabilidade e a verificação da base tributável da
conta contábil específica.
Assim, constatados os requisitos autorizadores exigidos na lei, configura-se
legítimo o arbitramento efetuado pela autoridade fiscal, invertendo-se o ônus da prova para o
contribuinte, em face da presunção juris tantum estabelecida nos §§ 3o, 4o e 6o do art. 33, da Lei
no 8.212/91.
Da mesma forma que a lei prevê a aferição das contribuições devidas em face da
deficiência dos documentos solicitados pela fiscalização, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova
em contrário. No entanto, no caso em debate, a empresa não apresentou comprovação no sentido
de que as contribuições lançadas não seriam devidas, nem tampouco de que os valores aferidos
pela fiscalização estariam incorretos.
Ressalte-se que a fiscalização anexou os documentos comprobatórios dos valores
devidos, tais como, as notas fiscais de serviço, as GFIP's, as DISO's, as telas do sistema
informatizado de Arrecadação Previdenciária onde demonstra o descumprimento da obrigação
tributária, além das cópias de parte dos Livros Razão e Diário.
Destaque-se ainda que as DISO’s apresentadas pelo contribuinte encontram-se
incompletas, apenas com as capas, sem as informações relacionadas à mão de obra.
A alegação acerca da aferição com base no CUB, não procede, tendo em vista o
que dispõe a IN SRP 03/2005, vigente à época dos fatos, bem como a Lei no 8.212/91 acima
referida. Vejamos o que dispõe a IN, verbis:
Seção I - Apuração da Remuneração da Mão-de-Obra com Base na Nota Fiscal, na
Fatura ou no Recibo de Prestação de Serviços
Art. 427. O valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços
contratados, aferido indiretamente, corresponde no mínimo a quarenta por cento do
valor dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.
Art. 473. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida
indiretamente, com fundamento nos § § 3o, 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991,
quando ocorrer uma das seguintes situações:
II - quando não houver apresentação de escrituração contábil na forma estabelecida no §
4o do art. 60;
§ 1o Nas situações previstas no caput, a base de cálculo aferida indiretamente será
obtida:
I - mediante a aplicação dos percentuais previstos nos arts. 427, 601 e 605, sobre o
valor da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços ou sobre o valor total
do contrato de empreitada ou de subempreitada;

Ressalte-se a motivação para a aferição indireta contida na acusação fiscal (fls.
94/95):
3. Quando foi efetuado o pedido de regularização das referidas obras na
Unidade de Arrecadação da Receita Previdenciária em Niterói, foram
concedidas as respectivas matrículas e elaborados os cálculos por aferição,
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.975 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15536.000013/2007-92

conforme dispõe a Instrução Normativa - IN SRP n° 03 , de 14 de julho de
2005.
4. verificou-se que nenhuma obra atingiu o percentual de 70% (setenta por
cento), requisito necessário para a liberação da Certidão Negativa de Débito –
CND.
5. Seguindo os procedimentos contidos na IN SRP n° 03/05, perguntou-se ao
responsável pela empresa se haveria interesse em recolher as respectivas
diferenças para atingir aos valores obtidos na aferição.
6. Em função da negativa da empresa, determinou-se a presente ação fiscal.
7. No decorrer da fiscalização identificaram-se falhas na escrituração contábil e
nas folhas de pagamento.
8. Os registros dos lançamentos contábeis relacionados às obras não foram
realizados por centro de custou, ou seja, por obra, mas de forma centralizada,
impossibilitando a identificação dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias, assim como as folhas de pagamentos não foram efetuadas por
obra, mas, também de forma centralizada.

Dessa forma, resta correto o levantamento fiscal da forma como realizado, não há
que se falar em crédito em favor da empresa, devendo ser mantido o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital